Tribunal: STF
Processo: MS 37890
Classe: MS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-01
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Município de Pé de Serra formalizou mandado de segurança preventivo, com pedido de liminar, contra o acórdão n. 2.866/2018 do Tribunal de Contas da União (TCU), exarado no âmbito da TC n. 020.079/2018-4. 



    Informa o impetrante que ajuizou cumprimento de sentença (Processo n. 0008129-18.2017.4.01.3400), buscando o recebimento da complementação do FUNDEF/FUNDEB relativo aos repasses feitos a menor entre 1998 a 2006.  



    Ressalta que o precatório que será expedido ao fim do referido cumprimento de sentença constituir-se-á de 3 (três) parcelas: (1) valor original da diferença do FUNDEF/FUNDEB, (2) correção monetária e (3) juros de mora.  



    Defende que somente as 2 (duas) primeiras verbas estariam vinculadas à educação, ao contrário dos juros de mora. Estes, em razão da sua natureza indenizatória, não segue a sorte do valor principal, de modo que a parcela deve ser incluída no orçamento geral do ente federativo e empregada pelo gestor da maneira que entender mais conveniente.



    Noticia que a Corte de Contas, quando da apreciação da TC n. 020.079/2018-4, reafirmou entendimento de que os recursos provenientes da complementação da União ao FUNDEF/FUNDEB, ainda que oriundos de decisão judicial, devem ser destinados exclusivamente à educação básica, bem como determinou o afastamento da subvinculação prevista no art. 22, caput , da Lei n. 11.494/2007, impedindo que entes municipais utilizem os valores recebidos para pagamento de parcelas remuneratórias ou encargos sociais.



    Assevera que o TCU extrapolou suas funções de órgão eminentemente fiscalizador para adentrar na esfera de gestão dos recursos, o que seria de competência exclusiva, no caso, do Chefe do Poder Executivo municipal.



     Ressalta que o Supremo Tribunal Federal quando da análise do RE 85.5091, em sede de repercussão geral – Tema 808, firmou entendimento no sentido de que os juros de mora devidos em razão do atraso no pagamento de valores, representam uma indenização, não configurando acréscimo patrimonial.



    Ao final, requer seja concedida a segurança para que possa utilizar os juros de mora livremente no âmbito de seu orçamento geral. Cumulativamente, pleiteia autorização para utilizar as demais parcelas vinculadas à educação na “distribuição de rateios, abonos indenizatórios, passivos trabalhistas ou previdenciários, remunerações ordinárias ou outras denominações de mesma natureza, aos profissionais de magistério”. 



    Em 14 de junho de 2021, indeferi o pedido liminar e solicitei prévias informações à autoridade coatora.



    O Tribunal de Contas da União, em informações, apontou a decadência da impetração. 



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela denegação da ordem.



    É o relatório. Decido.



    2. Reputo que a segurança deve ser denegada, ante a decadência do direito à formalização do mandado de segurança.  



    De início, destaco que, a despeito de o impetrante atribuir ao presente writ o caráter de preventivo, pretende, na verdade, impugnar, por via transversa, a legalidade do acórdão n 2.866/2018, exarado pelo Tribunal de Contas da União, no âmbito da TC n. 020.079/2018-4, conforme se deduz das próprias alegações consignadas na inicial. In verbis:



    Neste mesmo ACÓRDÃO TC 020.079-2018-4, decidiu-se pelo afastamento da subvinculação prevista no artigo 22, caput, da Lei nº 11.494/2007 e determinou-se que os entes municipais e estaduais beneficiários de precatórios recebidos a título de complementação da União no FUNDEF não podem utilizar os valores recebidos para pagamento de parcelas remuneratórias ou encargos sociais, independentemente da natureza dessas parcelas, como, por exemplo, remunerações atrasadas ou do exercício corrente, abonos indenizatórios, rateios, passivos trabalhistas e previdenciários, entre outros.



    (…)



    Acontece que essa decisão se reputa como ilegal, conforme será demonstrado. (grifei) 



    Mais adiante, sustenta que:



    “Cumpre esclarecer ainda que o Tribunal de Contas da União se equivoca quando aduz em sua determinação que o gestor municipal não pode se utilizar dos recursos da complementação para pagar remuneração, abono, ou qualquer outro tipo de verba salarial ou indenizatória para os servidores da educação, sob pena de responsabilização do agente.  



    Faz-se mister trazer à baila que o TCU não tem a prerrogativa de invadir a esfera do chefe do Poder Executivo para dispor e decidir como aplicar esse recurso na educação. Afinal, a Constituição tão somente determina que se aplique em ações vinculadas à educação, tendo o gestor liberalidade para fazê-lo da forma que lhe convir, de forma que tal orientação também infringe norma legal que autoriza a destinação para pagamento da remuneração dos profissionais de magistério.”(grifei)



    Outro ponto que também revela a real intenção do impetrante é o pedido de sustação, em definitivo, das determinações do TCU no ato apontado como coator, sob a alegação de que seria manifestamente ilegal.



    Assim, considerando que a presente impetração possui, na realidade, cunho repressivo, submete-se ao prazo decadencial de 120 dias, cujo termo inicial começa a fluir do dia da publicação, no Diário Oficial, do ato impugnado. 



    O acórdão n. 2.866/2018 do TCU, apontado como coator, foi publicado no Diário Oficial em 5 de dezembro de 2018, ao passo que a impetração sobreveio em 5 de maio de 2021. Logo, operou-se a decadência do direito de se valer da via mandamental. 



    Por fim, cabe destacar que, em caso fronteiriço, a Ministra Rosa Weber, ao julgar o MS 37.369/DF, que  também impugnava o acórdão n. 2.866/2018 do TCU, declarou a decadência do direito de impetrar mandado de segurança, ressaltando que a incidência do prazo de 120 dias se justificava pelo fato de que a pretensão de invalidação da deliberação foi deduzida não como mera causa de pedir, mas sim como pedido principal, assim como no caso em apreço.  



    3. Ante o exposto, denego a segurança, ante a decadência do direito à impetração .  



    Custas legais.



    Sem honorários advocatícios (art. 25 da Lei n. 12.016/2009 e enunciado da Súmula n. 512 do Supremo Tribunal Federal).



    4. Dê-se ciência à autoridade impetrada.



    5. Preclusas as vias impugnatórias, arquive-se.



    6. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 1º de abril de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator